Tribunal: TJSP
Processo: 0230274-17.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensão por morte. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensão por morte. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0230274-17.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CAIXA BENEFICENTE DAPOLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes ROSILENE MÁRCIA PEREIRA (E OUTROS(AS)), JÚLIO CÉSAR,
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA RODRIGUES GLÓRIO,
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA BERNARDO, MARIA DE LOURDES
FREITAS PEREIRA, ROSALINA DE MATOS e IRACEMA DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0230274-17.2010.8.26.0000
2
VOTO No 35973
APELAÇÃO No 0230274-17.2010.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
E ROSILENE MÁRCIA PEREIRA (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensão por morte.
Diferenças. Correção monetária sem especificação de
índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada
aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente
juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período
abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.
Pensão por morte, diferenças, correção monetária sem
especificação de índice e juros de mora de meio cento ao mês, afastada aplicação Lei
11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, fls. 82/84, 137/140 e 150/153.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto em consonância com tal orientação.
Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência. Oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator